Tribunal: TCU
Processo: 042.675/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência sobre a seguinte impropriedade Município de Cristinápolis/SE e de encaminhar cópia desta deliberação à aludida municipalidade, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.675/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sandro de Jesus dos Santos, Prefeito. 1.2. Entidade: Município de Cristinápolis/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marianne Camargo Matiotti Dantas (11.538/OAB-SE), Charles Robert Sobral Donald (5.623/OAB-SE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Município de Cristinápolis/SE, sobre a seguinte impropriedade, identificada na Dispensa de Licitação 29/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não realização de uma ampla pesquisa de preços para formação do valor de referência das contratações, inclusive daquelas destinadas ao enfrentamento da Covid-19, utilizando-se dos parâmetros previstos na legislação, sem qualquer justificativa para a realização de uma estimativa de preços limitada à pesquisa junto a três fornecedores, em afronta ao art. 4o-E, § 1o, VI, da Lei 13.979/2020 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 2149/2014-TCU-Primeira Câmara , Relator Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 3452/2011-TCU-Segunda Câmara , Relator Min. Augusto Nardes, Acórdão 299/2011-TCU-Plenário , Relator Min. José Múcio Monteiro).